Tribunal: TJMT
Processo: 1003622-29.2021.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003622-29.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ALFREDO AMADO DE JESUS - CPF: 044.960.231-13 (APELANTE), APARECIDA DE CASTRO MARTINS - CPF: 103.811.121-87 (ADVOGADO), JOSE HUMBERTO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 074.654.311-58 (APELANTE), CECILIA APARECIDA DE ALMEIDA PORTO ROCHA - CPF: 200.421.178-44 (VÍTIMA), WILLEN DA SILVA MEDEIROS - CPF: 055.454.701-58 (ASSISTENTE), BRUNO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 059.482.811-24 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE HUMBERTO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 074.654.311-58 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1003622-29.2021.8.11.0042

APELANTE: ALFREDO AMADO DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÕES PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 157, §2º, II, E §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – HARMONIA E ROBUSTÊS DO CONJUNTO PROBATÓRIO – PLEITO PELO REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS – VIABILIDADE – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA-BASE – PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONFORMIDADE PARCIAL COM O PARECER.

Conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, o advento de sentença penal condenatória torna superada eventual alegação de inépcia da inicial acusatória.

Devidamente comprovado pelo conjunto probatório produzido no curso da persecução penal, com adequada confirmação na fase judicial, que o apelante teve envolvimento no planejamento e apoio ao crime narrado na inicial, inviável o acolhimento do pleito absolutório.

Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador.

É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios. (Enunciado Criminal nº 01 da TCCR/TJMT).

De acordo com o Enunciado Criminal nº 32 da TCCR/TJMT, a incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1003622-29.2021.8.11.0042

APELANTE: ALFREDO AMADO DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Alfredo Amado de Jesus
, em face da sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nestes autos, que o condenou à pena de
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
18 (dezoito) dias-multa
, fixada no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em virtude da prática criminosa descrita no art. 157, §2º, II (concurso de pessoas), e §2º-A, I (emprego de arma de fogo), do Código Penal (ID 202638305).

Importante mencionar que o corréu
José Humberto dos Santos Júnior
foi igualmente condenado pelo juízo de primeiro grau, entretanto sua pena foi fixada em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa
, fixada no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em virtude da prática criminosa descrita no art. 157, §2º, II (concurso de pessoas), e §2º-A, I (emprego de arma de fogo), do Código Penal (ID 202638305).

A pena entre os apelantes restou em patamar distinto vez que o juízo
a quo
considerou em desfavor do apelante
Alfredo Amado de Jesus
a culpabilidade do agente (a majorante do concurso de pessoas foi deslocada para elevar a reprimenda na primeira fase da dosimetria), anotou a existência de reincidência e da majorante do emprego de arma de fogo.

Por sua vez, conquanto tenha havido a negativação da culpabilidade em relação ao corréu
José Humberto dos Santos Júnior
, a inexistência de reincidência e reconhecimento da confissão espontânea, levou à fixação de pena menos gravosa.

Embora expedidas diversas tentativas de intimação, inclusive por edital, o corréu
José Humberto dos Santos Júnior
não interpôs recurso em face da sentença (ID 202638337).

Inconformado,
Alfredo Amado de Jesus
interpôs recurso de apelação (ID 202638311) e, em suas razões, pugnou por sua absolvição, alegando a ausência de provas suficientes para manutenção de sua condenação ou, alternativamente, fixação da pena no mínimo legal (ID 206880655).

Em suas contrarrazões, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
manifestou-se pelo
não provimento
da irresignação defensiva e consequente manutenção da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau (ID 209393192).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
não provimento
do recurso interposto (ID 214795654).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1003622-29.2021.8.11.0042

APELANTE: ALFREDO AMADO DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor do apelante
Alfredo Amado de Jesus
e do corréu
José Humberto dos Santos Júnior
, imputando-lhes a prática do crime previsto no art. 157, §2º, II (concurso de pessoas), e §2º-A, I (emprego de arma de fogo), do Código Penal (ID 202638169).

Segundo a peça inaugural, os denunciados, juntamente com um terceiro identificado apenas como
Igor
, em conluio e previamente ajustados, planejaram subtrair um veículo para venderem clandestinamente.

Afirmou-se que no dia 24/02/2021, por volta da 19h30min., a vítima
Cecília Aparecida de Almeida Porto Rocha
estava saindo da garagem de sua residência, quando foi abordada pelo corréu
José Humberto dos Santos Júnior
e por
Igor
, mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo.

Relatou-se que o correu
José Humberto dos Santos Júnior
“
ordenou que a vítima lhe entregasse o aparelho celular, marca Xiaomi, cor azul e as chaves do veículo Toyota Etios Sedan, cor prata, ordem essa obedecida pela vítima e, em seguida, empreenderam fuga com os objetos subtraídos. Além do veículo e aparelho celular, também foram subtraídos uma bolsa e uma mochila outros objetos em seu interior. Ato contínuo, a vítima Cecília Aparecida acionou a Polícia Militar e comunicou os fatos ao seu marido, para que pudesse ser feita tentativa de localização do veículo através do sistema de monitoramento via GPS
” (ID 202638168).

Afirmou-se que logo após, o corréu
José Humberto dos Santos Júnior
e
Igor
foram encontrar o apelante
Alfredo Amado de Jesus
para que este pudesse realizar a venda do veículo, porém no momento em que chegaram na residência do apelante
Alfredo Amado de Jesus
, através do sistema de GPS, uma guarnição da Polícia Militar chegou ao local e encontrou o corréu
José Humberto dos Santos Júnior
e o apelante
Alfredo Amado de Jesus
de posse dos objetos subtraídos, motivo pelo qual realizaram a prisão em flagrante de ambos.

A denúncia foi oferecida com base nos elementos informativos colhidos no curso do inquérito policial nº 247.4.2021.6440, instaurado após prisão em flagrante após a prisão em flagrante dos suspeitos
José Humberto dos Santos Júnior
e do apelante
Alfredo Amado de Jesus
.

De acordo com o boletim de ocorrência nº 2021.50878 (ID 202637766) e declarações dos policiais militares
Fagner Figueiredo de Campos
e
Jean de Souza Gonçalves
(ID 202637775 e ID 202637776), no momento da abordagem, o apelante
Alfredo Amado de Jesus
“
por livre e espontânea vontade, começou a apresentar as mensagens do seu celular, onde apenas teria participado da combinação do roubo e que seria responsável pela venda do veículo
”.

A vítima reconheceu parte dos objetos apreendidos como sendo de sua propriedade (ID 202637778).

Durante a fase policial, além dos esclarecimentos a respeito de como se deu a prática criminosa, a vítima procedeu ao reconhecimento do corréu
José Humberto dos Santos Júnior
como sendo um dos autores da prática criminosa (ID 202637780 e ID 202637781).

Durante a fase policial,
José Humberto dos Santos Júnior
admitiu a prática criminosa, inclusive o emprego da arma de fogo, indicou a pessoa de
Igor
como um dos envolvidos (ID 202637786).

Por sua vez, o apelante
Alfredo Amado de Jesus
relatou:

“[...]
que, eu confirmo que o "gordinho",
José Alfredo
me mandou foto do carro roubado; Que afirma que recebeu a foto, pois seria o responsável pela venda do veículo; que afirma que não solicitou ao gordinho para que praticasse qualquer crime, mas depois do crime, gordinho utilizou o celular do outro indivíduo para lhe enviar a foto [...]” (ID 202637794).

Disse ainda que “[...]
que durante esse tempo gordinho lhe informou que iria "pegar um trem", e eu falei: "vai lá"; que nunca praticou nenhum outro crime com o gordinho, sendo esse a primeira vez; que iria vender o carro para "Guido", o qual possui uma garagem localizada no bairro pedregal
[...]” (ID 202637794).

Aos autos também foi juntado o Relatório Técnico nº 031/2021-NI/DERFVA/PJC-09/09/2021, onde consta a perícia do celular apreendido com o apelante
Alfredo Amado de Jesus
.

De acordo com os investigadores, as mensagens analisadas comprovam que o apelante
Alfredo Amado de Jesus
utilizava a conta bancária de sua esposa para receber valores referentes a negociações de veículos por ele subtraídos ou a seu mando, que o apelante negociou valores referentes aos carros subtraídos e que “
ficou exposto que maluco age como mandante intelectual de roubos de veículos e faz toda a organização até estes produtos dos crimes (carros) chegar aos seus destinatários, que conforme a conversa abaixo, provavelmente ao país vizinho, Bolívia
” (ID 202638274).

O relatório menciona ainda que “
na presente análise do conteúdo extraído do aparelho celular do alvo
Alfredo
, está evidente a sua prática criminosa de roubo a veículos. As conversas são claras quanto a existência de arma de fogo, aparelho bloqueador de sinal (jamer), os indivíduos que executam o roubo, a confecção de placas veiculares falsas, a negociação desse veículos realizadas por
Alfredo
com indivíduos do país vizinho, a Bolívia, e ao final a entrega do veículo ao seu comprador
” (ID 202638274).

Durante a fase
judicial
, a vítima
Cecília Aparecida de Almeida Porto Rocha
relatou:

“Que trabalhava de motorista de aplicativo na época e ao retirar o seu veículo da garagem, para iniciar o trabalho, foi abordada por uma pessoa, na calçada, que estava com um revólver, colocou a arma de fogo na minha cabeça, a arma era toda preta, de cano curto. O assaltante gritou para a vítima correr ou iria atirar. Que foi levado o seu celular Motorola, óculos, pen drives, documentos do veículo. O veículo foi recuperado. Os óculos e os pen drives estavam com o denunciado José Humberto. Nunca tinha visto o José Humberto. O carro tinha rastreador, apesar de eles terem tentado bloquear, foi possível rastrear. Havia uma pessoa dando suporte em uma motocicleta, era uma motocicleta velha, não tinha luz de freio e fazia um barulhão.
O Alfredo eu já conhecia, ele não estava no momento do assalto
. Ele morou em um barraco de tábua que foi fornecido por mim e por meu marido há mais de 10 ou 12 anos atrás. Ele teria sido o mandante do crime”.

A testemunha policial militar
Fagner Figueiredo de Campos
, ao ser ouvido em juízo, afirmou:

“A guarnição da Rotam recuperou o veículo que segundo o rastreamento, estava próximo a um grilo, conhecido como terra prometida, quando eles localizaram o carro, falaram que o pessoal ouviu barulha na mata, e que os criminosos iriam sair por rumo do grilo. Desse modo, deslocamos e iniciamos rondas pelo grilo, momento em que deparamos com quatro indivíduos, sendo que eles empreenderam fuga, conseguindo realizar a apreensão dos dois denunciados.
O José Humberto jogou uma mochila e nessa mochila tinha celulares, óculos, bloqueador de sinal e uma bolsa feminina de cor rosa
. Indagamos ele sobre esse material e ele ficou sem responder, mandamos foto dos materiais para o pessoal que estava junto com a vítima, sendo que ela reconheceu os óculos e o José, como sendo a pessoa que enquadrou ela com a arma de fogo e totalmente agressivo.
A vítima não reconheceu o Alfredo, mas estranhamente o Alfredo, naquele momento, começou a falar para gente que do roubo ele não tinha nada a ver, mas que teria participado da logística e da encomenda do veículo, mostrando as imagens no celular. Ele mostrou a mensagem em que ele diz que forneceu o bloqueador de sinal, forneceu para José Humberto
”.

De sua parte, o corréu
José Humberto dos Santos Júnior
confessou a prática criminosa, aduzindo:

“
Afirmou que devia um celular para Igor e para quitar a dívida, teria que leva-lo para cometer o assalto. A motocicleta utilizada no crime era de sua propriedade. Conheceu o Alfredo porque entregou alface para ele uma vez. No dia que foi preso estava em um mirante, próximo a um grilo. O Alfredo foi preso na porta da casa dele. Nós estávamos na mesma rua. Foi encontrado com a gente, um bloqueador. O bloqueador estava com gor. O Igor correu ao ver a Polícia, ele jogou a mochila. Não estava armado, era um celular. O carro foi escondido na estrada de Chapada. Quem fez a revista no carro foi o Igor, ele dever ter colocado os objetos dentro da mochila. Não viu nada de foto. Fazia 4 meses que conhecia Alfredo, levou verduras para ele umas duas vezes”.

Por sua vez, o apelante mencionou negou a prática criminosa, afirmando que “
e
u não roubei e nem mandei eles irem roubar, nem iria vender. Não tinha conhecimento de nada. Já andou com a turma da facção. Eles queriam que eu vendesse o veículo, mas eu falei que não queria. O José Humberto mandou foto do veículo. Ele queria vender para mim. Trocar a casa pelo carro. Conhecia José Humberto há uns 6 ou 7 meses. Reatou que não sabe ler. Conhece o Guido, ele comprava carro
”.

A partir destes elementos, o juízo de primeiro grau proferiu sentença nos termos mencionados anteriormente, o que levou à irresignação do apelante
Alfredo Amado de Jesus
.

- Do pedido de absolvição formulado pelo apelante. Alegada ausência de provas para manutenção de sua condenação.

Em seu
principal argumento
, o apelante alega que não há provas suficientes para manutenção de sua condenação, uma vez que a própria vítima disse que o conhecia e afirmou que não participou do delito e que a palavra dos policiais não é suficiente para manutenção de sua condenação.

Sem razão.

Em
primeiro lugar
, porque jamais se afirmou que o apelante
Alfredo Amado de Jesus
estivesse presente no momento da subtração dos objetos da vítima, o que ficou a encargo do corréu
José Humberto dos Santos Júnior
e de
Igor
.
Ao apelante coube a função de receber o objeto posteriormente, ciente de que era produto de roubo, a fim de recebê-lo e promover a sua venda
.

A sua função ficou devidamente comprovada pelas declarações contidas no boletim de ocorrência nº 2021.50878 (ID 202637766) e nas declarações dos policiais militares
Fagner Figueiredo de Campos
e
Jean de Souza Gonçalves
(ID 202637775 e ID 202637776), que sublinharam que o apelante
Alfredo Amado de Jesus
“
por livre e espontânea vontade, começou a apresentar as mensagens do seu celular, onde apenas teria participado da combinação do roubo e que seria responsável pela venda do veículo
”.

Estas informações foram comprovadas em
juízo
pela testemunha PMMT
Fagner Figueiredo de Campos
, que reafirmou que “
a vítima não reconheceu o Alfredo, mas estranhamente o Alfredo, naquele momento, começou a falar para gente que do roubo ele não tinha nada a ver, mas que teria participado da logística e da encomenda do veículo, mostrando as imagens no celular
”.

Aqui deve-se pontuar que ao ser submetido a perícia, o aparelho celular do apelante
Alfredo Amado de Jesus
registrou inúmeras conversas relativas à roubos e negociação de veículos produtos de crime, o que converge para as informações prestadas pela testemunha policial militar em juízo e na fase policial (Relatório Técnico nº 031/2021-NI/DERFVA/PJC-09/09/2021 – ID 202638274).

Neste ponto, como bem observado na sentença, “
conforme apurado e registrado pela Análise Técnica dos dados constantes do celular de Alfredo, os criminosos que executam os crimes utilizaram de ferramentas fornecidas por Alfredo (armas e itens para o suporte do crime, como bloqueadores de sinais), além de esconder os veículos encomendados e roubados, cuja negociação com os compradores é intermediada pelo próprio Alfredo que, inclusive, paga todas as despesas necessárias, incluindo “frete”, para que o veículo chegue até o receptador, assim, demonstrado que o acusado conversa com pessoas solicitando placas identificadoras de veículos destinados a adulteração, a fim de conseguir realizar o transporte sem nenhuma intercorrência, constatando-se vários planos de roubos de veículos, quais sejam, Strada, Toro, HB20, SW4 e outros
” (ID 202638307).

Desta forma, conquanto o apelante não tenha sido um dos responsáveis pela subtração do veículo, o conjunto probatório acostado ao feito não deixa dúvidas quanto ao seu envolvimento no planejamento e apoio à prática criminosa, não sendo possível acolher-se a tese absolutória.

- Do pedido de fixação da pena no mínimo legal.

Em que pese o apelante tenha pugnado pela fixação da pena no mínimo legal, o pleito não comporta provimento.

Isso porque, a prova dos autos não deixa dúvidas quanto à prática do crime mediante
concurso de pessoas
e
do emprego de arma de fogo
, a ensejar a aplicação das majorantes previstas no art. 157, §2º, II (concurso de pessoas) e §2º-A, I (emprego de arma de fogo), descritas no Código Penal.

Aqui, convém destacar que o juízo de primeiro grau negativou a culpabilidade com base nos seguintes fundamentos:

“No caso em comento, visualizo circunstância capaz de promover o aumento da pena base com relação a esta circunstância judicial, visto que a vítima o conhecia e o ajudou emprestando um barraco para que o réu e sua família morassem, quando passavam por dificuldades financeiras, tornando o crime altamente reprovável. Além disso, verifica-se que a culpabilidade foi acima do normal, eis que a trama se deu com muita antecedência e organização, pois os acusados efetivamente realizaram o roubo em concurso de 03 (três) pessoas”.

De fato, os aspectos anotados e muito bem observados pelo juízo de primeiro grau demonstram que a conduta do agente extrapolou os limites do tipo penal e ensejam o incremento de sua reprimenda.

Além disso, deve-se anotar que o juízo de primeiro grau procedeu à migração da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, II (concurso de pessoas) do Código Penal, para elevar a pena-base, o que é perfeitamente admitido, consoante entendimento pacífico da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

A este respeito:
A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase dosimétrica e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis (Enunciado Criminal nº 08 da TCCR/TJMT).

Ademais, a reincidência está devidamente demonstrada, assim como o emprego de arma de fogo.

A respeito desta última majorante, deve-se anotar que o Superior Tribunal de Justiça, “
por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há farta comprovação testemunhal atestando o seu emprego
” (HC n. 330.625/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/3/2017, DJe de 5/4/2017).

Portanto, devidamente demonstrada a inviabilidade de fixação da pena no mínimo legal.

Contudo, a reprimenda comporta alteração quanto à fração adotada para incremento da pena-base, elevada em 1/5 pelo juízo de primeiro grau.

Procedo à reforma da sentença, uma vez que , “
c
onsiderando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
” (AgRg no AREsp n. 2.222.135/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023).

Assim, a pena-base do apelante deve ser redimensionada para
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e
12 (doze) dias-multa
.

Presente a agravante da reincidência, elevo a pena para
05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, além do pagamento de
14 (catorze) dias-multa
.

Não havendo causas de diminuição e presente a causa de aumento descrita no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal, fixo a pena do apelante,
definitivamente
, em
09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e pagamento de
23 (vinte e três) dias-multa
, mantido o valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por fim, anoto que deixo de proceder a qualquer alteração na pena do corréu, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, vez que o juízo de primeiro grau adotou em seu benefício os critérios indicados pelo Superior Tribunal de Justiça para aferição da reprimenda.

Frente ao exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Alfredo Amado de Jesus
, a fim de redimensionar sua pena para
09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e pagamento de
23 (vinte e três) dias-multa
, mantido o valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024